Tribunal: TJDFT
Processo: 0006167-76.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006167-76.2014.8.07.0000 RECORRENTE: BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. RECORRIDO: JURANDY MOURÃO DA CUNHA DESPACHO Diante do teor da petição de ID 41682975 e da certidão de ID 41045667, intime-se a parte recorrida JURANDY MOURÃO DA CUNHA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 37835369 - Pág. 11/39, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lauro Augusto Passos Novis Filho, OAB/SP 340.640, consoante requerido no ID 42419891. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024